Tribunal: TJPA
Processo: 0000226-35.2017.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000226-35.2017.8.14.0069
APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: ANUBIA FRAGOSO DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO QUE EXCLUIU DA CONDENAÇÃO O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA AUTORA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACOLHIDA DIANTE DA AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DE MODO A ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REFERENTE AO PERÍODO INDEVIDAMENTE SUPRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA EMENTA QUANTO À ADEQUAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA E OMISSÃO E OBSCURIDADE EM RELAÇÃO À NATUREZA DO DANO MORAL RECONHECIDO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS DO MUNICÍPIO CONHECIDOS E REJEITADOS.

DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer e acolher os embargos de declaração opostos pela autora com efeitos infringentes
, bem como em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Município de Pacajá,
tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira
(membro).

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO
GONÇALVES DE MOURA,

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANUBIA FRAGOSO DE MELO
e pelo
MUNICÍPIO DE PACAJÁ

contra a decisão proferida no Acórdão sob o Id.

911324, de minha lavra, assim ementado:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL
. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PREVISÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ (
LEI Nº 021/1990
). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DEFININDO OS GRAUS E OS PERCENTUAIS DO REFERIDO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. SALÁRIO RETIDO. DANOS MORAIS. MANTIDOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1 - A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos. Apenas deixou ao encargo de cada ente federado a edição de legislação específica sobre atividades insalubres e as alíquotas a serem aplicadas.

2 - P
ara que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação estabelecendo os graus e os percentuais do adicional de insalubridade. Do contrário, não há obrigação do Município efetuar o respectivo pagamento do benefício em ação de cobrança.

3 - Para tal, antes, a lacuna referida deveria ser sanada mediante o competente mandado de injunção. Desse modo, ainda que haja previsão do referido adicional no arts. 65, IV e 72 da Lei nº 021/1990, tal adicional não pode ser garantido, em razão da ausência de definição dos graus e dos percentuais do mencionado benefício, assim como de prova pericial.

4 - É incontroverso o pagamento correspondente à remuneração do mês de outubro de 2014, eis que indevidamente retido pela Municipalidade.

5 - Danos Morais. Na hipótese, mostra-se procedente o pedido de danos morais, haja vista que a arbitrária retenção da remuneração da apelada, verba essa de natureza alimentar indispensável para fazer frente às suas mais diversas obrigações, constitui conduta que configura ilícito apto a ensejar a indenização postulada.

6 - No que diz respeito à questão do valor da indenização pelo dano moral, tenho entendido que na fixação desse valor, deve preponderar, na avaliação do juiz, a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e, por fim, o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas. Acerca do “quantum” indenizatório arbitrado, tem-se que a quantia fixada a título de danos morais, baseou-se no bom senso e na equidade, dos quais o juízo deverá lançar mão sempre que chamado a fixar o importe concernente à indenização da dor moral.

7 - Apelação conhecida e parcialmente provida. Em Remessa Necessária sentença modificada. À unanimidade”.

Em suas razões, a autora/ora embargante (Id. 865308),
após breve introito processual, asseverou que o juízo “
a quo”
julgou totalmente procedentes os pedidos por si formulados, aduzindo que a Emérita Turma, de forma unânime, reformou a sentença, sob o fundamento de que houve defeito na instrução processual, omissa por não se valer de perícia técnica para apurar a existência de insalubridade e seu grau de incidência sobre a autora no período determinado, além de não haver regulamentação municipal no mesmo sentido, em complemento a previsão legal municipal expressa.

Defendeu que a Emérita Turma reformou a decisão “
a quo
” somente em relação ao pagamento do adicional de Insalubridade em atraso, passando a discorrer apenas sobre este ponto.

Alegou que não lhe restou alternativa senão a oposição dos presentes embargos declaratórios para fundamentação expressa sobre os pontos importantes não considerados na fundamentação da decisão embargada.

Asseverou a embargante que não existia necessidade de realização de perícia, pois a documentação acostada aos autos era suficiente para fundamentar a decisão, considerando que recebeu o mencionado adicional até novembro de 2014 e após a cessação, à revelia, o pagamento foi restabelecido pelo Município em março de 2016, lembrando que a Administração Municipal reconhece a existência, validade e eficácia da Lei Municipal nº 021/1990 e que há anos o pagamento da verba vem sendo feito, com exceção do período cobrado na inicial.

Trouxe à baila que a Turma Julgadora não se pronunciou sobre o que dispõe os art. 5º, art. 374, III, art. 375 e art. 489, IV do CPC/2015, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, nos termos do artigo 494, II e artigo 1.022 e seguintes, todos do CPC.

Arguiu que vinha sendo efetivamente pago o adicional pela administração desde 2016 sem interrupções, fato que argumentou ser incontroverso no processo, ressaltando que o Município, ciente do seu dever, chegou a propor acordo admitindo o pagamento do de 20% do valor devido.

Disse que a sentença ia além dos limites da demanda, tendo em vista que a causa de pedir residiria apenas quanto ao período em que o adicional fora supresso suscitando violação ao art. 492 do CPC/2015.

Sustentou que o Município deveria vir a juízo pautado no princípio da boa-fé objetiva, conforme art. 5º do CPC e que não deveria se portar de forma contraditória.

Alegou que o réu não apresentou no processo qualquer elemento fático extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, nos temos do artigo 373, II, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Município de Pacajá opôs Embargos de Declaração (Id. 890331), em que, após breve exposição dos fatos, defende que o Acórdão foi omisso em sua ementa, pois nela não constou a adequação da incidência dos juros e da correção monetária, na forma acolhida.

Afirmou não haver manifestação específica sobre a tese de que no caso sob exame o dano extrapatrimonial se daria
in re ipsa
, requerendo o acolhimento dos embargos para que fosse sanada a omissão ou esclarecida a obscuridade quanto à presunção do dano moral.

Alegou que, em sede de apelação, suscitou que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto à ocorrência de dano moral decorrente do não pagamento da remuneração correspondente ao mês de outubro de 2014 e que, no caso, não haveria que se falar em dano presumido.

Requereu ainda o prequestionamento sobre a alegada violação aos artigos 373, inciso I e 374, inciso IV, do CPC
.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para sanar as omissões e esclarecer as obscuridades apontadas.

Após a oposição dos embargos de declaração, a autora peticionou nos autos informando que em situação análoga este Egrégio Tribunal de Justiça teria acolhido todos os pedidos da parte autora (id nº 2468259).

Decorreu, de acordo com certidão lançada nos autos, o prazo legal sem que houvesse apresentação das
contrarrazões aos aclaratórios (Id. 2638259).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

C
onheço os recursos, eis que presentes os requisitos de admissibilidade e passo a julgá-los conjuntamente.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
o
.” (grifei)

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Pois bem, dito isso, tem-se que o regramento legal assentado na elocução do art. 489, §1º, inciso IV, do CPC/2015, é imperativo ao orientar que a decisão judicial que não enfrentar, na totalidade, os argumentos deduzidos no processo, será tida por maculada, ante a deficiência de sua fundamentação,
in verbis:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA.

No caso, a autora, ora embargante, defende que o acórdão impugnado padece de omissão, pois deixou o julgador de se manifestar acerca de pontos relevantes para a sua convicção. Diz que a ação não discute a legalidade do pagamento do adicional de insalubridade, na verdade o cerne da questão debatida residiria na obrigatoriedade ou não de pagamento durante o período em que a verba teria sido unilateralmente suprimida.

In casu,
verifico que a decisão judicial embargada não enfrentou todos os argumentos deduzidos pela parte, limitando-se apenas à análise do contexto legislativo do adicional de insalubridade para seu deferimento, não se manifestando quanto ao ponto principal, que seria a impossibilidade de supressão abrupta de forma unilateral e imotivada do pagamento do adicional por um período e sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

Reanalisando o caso, entendo que a alegação de omissão merece ser acolhida para que seja devidamente enfrentada a questão.

Nesse sentido,
em que pese a Administração Pública poder rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade, há o entendimento consolidado quanto à necessidade de instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, para que a Administração exerça seu poder de autotutela, quando tal ato possa implicar em invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, conforme os precedentes a seguir colacionados:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO

GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012)”.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM, PELA ADMINISTRAÇÃO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório" (STJ, AgRg no REsp 1.432.069/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014). No mesmo sentido: STJ, MS 11.249/DF, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 03/02/2015; REsp 1.207.920/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/09/2014; MS 19.579/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2013.

(...)

III. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp. 747.072/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10.11.2015)”.

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSEGURADAS AS GARANTIAS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO LESIONADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

- A jurisprudência desta Corte está assentada no entendimento de que o poder de autotutela da Administração Pública em anular os ato ilegais por ela praticados deve ser mitigado quando o próprio ato revisado repercutir no campo de interesses individuais do interessado.

- Na hipótese examinada, a Administração Pública suprimiu, sem o devido processo legal, a gratificação de regência de classe percebida pela recorrente, ao argumento de que não teriam sidos atendidos os critérios previstos na lei que a regulamenta. Necessidade de abertura de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.

Agravo regimental desprovido

(STJ, AgRg no RMS 14.977/SC, Rel. Min. ERICSON MARANHO, DJe 25.5.2015)”.

Na mesma linha de entendimento, este Eg. Tribunal já se pronunciou,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM O ESCOPO DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É sabido que a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF. Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

2. De fato, a partir dos documentos acostados aos autos pelo impetrante e pela autoridade coatora é possível verificar a ausência respeito ao devido processo legal, configurado na necessidade de notificação do servidor para apresentação de manifestação, anteriormente a supressão da gratificação em questão, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa. Além disso, importante consignar que tanto na apresentação das informações, quanto nas contrarrazões, a autoridade coatora não afirmou ter realizado qualquer tipo de notificação ao

impetrante antes de suprimir a gratificação de nível superior.

3. Restando clara a ausência de notificação do servidor, anteriormente a supressão da gratificação em tela, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, vislumbro o direito líquido e certo no caso em exame, devendo ser anulado o ato administrativo que suprimiu a gratificação de nível superior do impetrante.

(2017.05054583-78, 183.655, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-20)”.

“PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR - CANCELAMENTO UNILATERAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (PENSÃO POR MORTE) SEM A OBEDIÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA ESTABELECIMENTO IMEDIATO DEFESA E CONTRADITÓRIO - ATO ADMINISTRATIVO NULO - R DO REFERIDO BENEFÍCIO - EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. APELAÇÃO IMPOVIDA - EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Para que a atuação administrativa resulte no efeito extremo (cancelamento de pensão previdenciária), há que ser observado princípios de ordem basilar previstos na Constituição Federal do Brasil, art. 5º, LIV e LV, devido processo legal, contraditório e ampla defesa -, sob pena de nulidade, dado o vício insanável. 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, o mandamus não pode ser utilizado como substituto de ação de cobrança, tampouco assegurar efeitos financeiros anteriores à sua impetração. Súmulas 269 e 271 do STF. 4. Apelação conhecida e improvida. Em Reexame Necessário, sentença reformada parcialmente. À unanimidade. (TJPA. 2017.02123448-45, 175.496, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-25)”.

Em caso semelhante ao dos autos, a 1º e 2º Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça decidiram pela ilegalidade da supressão do Adicional de Insalubridade ante a não observância ao devido processo legal, “verbis”:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. MUNICÍPIO DE PACAJÁ. SUPRESSÃO DE VERBAS SALARIAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SUPRIMIDO INDEVIDAMENTE - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS TAREFAS EXERCIDAS PELA SERVIDORA. NÃO ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMPROVANDO A CESSAÇÃO DO RISCO. IGUALMENTE DEVIDO O RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL DE TEMPO SE SERVIÇO (QUINQUENIO). SUSPENSÃO IRREGULAR QUE VIOLOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL. INADIMPLEMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. DANO MORAL PRESUMIDO – DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA NO QUE SE REFERE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A

SEREM ESTABELECIDOS. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS NO JULGAMENTO DO TEMA 905 PELO STJ. 1. O cancelamento do Adicional de Insalubridade, previsto Lei 021/90 (Estatuto dos Servidores Municipais de Pacajá-PA), somente se faz possível após a constatação, por meio de laudo técnico, da cessação dos motivos que ensejaram o direito ao benefício, o que não ocorreu no caso em comento.

2. Igualmente, a remuneração da servidora não pode sofrer a supressão do quinquênio, uma vez que além de se tratar se tratar de verba de caráter alimentar, seria necessária a demonstração, por parte do Município, da irregularidade de sua concessão, por meio do respeito ao devido processo legal no qual a servidora tivesse a oportunidade de se defender, o que não ocorreu.

3. Diante do inadimplemento salarial, o dano moral é presumido, tendo em vista as agruras derivadas da falta de valores de natureza alimentar, necessários para solver obrigações cotidianas do trabalhador.

4. REMESSA NECESSÁRIA. Quanto aos índices de correção monetária, sobre a soma do valor nominal da condenação deverá incidir correção pelo IPCA-E, e Juros de mora segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança conforme tese firmada pelo STJ por ocasião do julgamento do TEMA 905 na sistemática de repetitivos do STJ (REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018).

5. No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida. Ademais, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos"). (TJPA. 0000223-80.2017.8.14.0069, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-17)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAMÉRITO - PAGAMENTO DA VANTAGEM EM ALGUNS PERÍODOS E SUPRESSÃO SEM JUSTIFICATIVA - DIREITO AO RECEBIMENTO DA ALUDIDA VANTAGEM E DA REMUNERAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. MANTIDA A CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS - CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ RESSALVADO A HIPÓTESE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO RECURSO RE 870947, A SER DEFINIDA PELO STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. Na hipótese em julgamento não que se falar em cerceamento de defesa, sob a alegação de que seria necessário a produção de provas, uma vez que, o próprio apelante vinha pagando o adicional de insalubridade para a autora, que exerce a função de agente comunitária de saúde, até agosto de 2014 e, somente em setembro de 2014, de forma unilateral, suspendeu o pagamento do referido benefício, sem a instauração do devido processo administrativo, restabelecendo o benefício novamente em março de 2016. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. O direito ao adicional de insalubridade encontra previsão normativa no art. 72 do Regime Jurídico Único do Município de Pacajá (Lei n. 021/90) e, ao contrário do que sustenta o apelante, prescinde de norma regulamentadora, uma vez que Autora/Apelada – que exerce suas atividades laborais como agente comunitário de saúde administrativo – recebeu o referido adicional até agosto de 2014 e, somente em setembro de 2014, o referido adicional foi retirado de forma unilateral de sua remuneração.

3. Na hipótese em julgamento o Ente Municipal não comprovou se na referida data ocorreu a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão

4. Demais disso, o decote do adicional de insalubridade da remuneração da autora/apelada sem a instauração de processo administrativo, gerou, em linha de princípio, inegável ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais que deveriam ter sido respeitadas pela Administração Municipal, posto que, o ato combatido inegavelmente afetou desfavoravelmente a esfera jurídica do mesmo.

5. Mantenho a condenação o pagamento correspondente à remuneração do mês de outubro de 2014, eis que indevidamente retido pela Municipalidade e não contestado seu não pagamento.

6. Quanto aos danos morais, mantenho o valor arbitrado, haja vista tratar-se de verba de natureza alimentar, indispensável ao sustento próprio e de sua família e necessária para fazer frente às suas mais diversas obrigações, o que denota notória afronta à dignidade da pessoa humana da parte do apelante.

7. Quanto aos juros e correção monetária, tem razão o Apelante. Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF – Tema 810 e STJ – Tema 905

8. Recurso conhecido e parcialmente provido somente para alterar os índices incidentes em juros e correção monetária, que deverão ser aplicados nos moldes do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, ressalvado a hipótese de modulação de efeitos do recurso RE 870947, a ser definida pelo STF. Decisão unânime (TJPA. Rel. NADJA NARA 0001201-57.2017.8.14.0069 COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-11)”.

O STF, igualmente, já se manifestou que
“consoante a jurisprudência desta Corte, os atos da Administração Pública que tiverem o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deverão ser precedidos de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.”
(RE 590964 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 09-11-2012 PUBLIC 12-11-2012).

Assim, pelo que se extrai do entendimento jurisprudencial acima arrolado, antes da Administração Pública Municipal efetuar a supressão de adicionais de qualquer servidor público deverá assegurar o contraditório e a ampla defesa em favor do servidor, devendo, portanto, ser acolhidos os embargos com efeitos infringentes para que se mantenha a condenação do Município de Pacajá ao pagamento do adicional de insalubridade referente ao período de setembro/2014 a fevereiro/2016.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ.

Quanto à alegação do Município de Pacajá de que o acórdão embargado seria omisso no ponto em que não fez constar na ementa do acórdão referência quanto à adequação dos juros e da correção monetária, observa-se que, como sabido, a ementa do acórdão traduz-se em mero resumo do julgado, possuindo natureza eminentemente informacional. Importa, desta maneira, o conteúdo, as razões da decisão e não o que consta da ementa, que mais possui um caráter didático, que visa apenas facilitar, de forma resumida, o acesso àquilo que foi decidido.

De mais a mais, a ementa está subordinada ao dispositivo do acórdão, de tal forma que eventual omissão na ementa não dá ensejo à oposição dos embargos declaratórios, cujo alvo deveria ser o teor das razões/fundamentação do acórdão, que, no caso, encontram-se perfeitamente fundamentadas em relação aos juros e correção monetária, como se observa a seguir:

“
Quanto aos juros de mora e correção monetária, faz-se necessários algumas ponderações.

No caso, havendo a condenação do apelante neste grau, faz se necessário consignar a incidência de juros moratórios e correção monetária na condenação imposta à Fazenda Pública.

A respeito do tema,
ao entendimento firmado em precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos dos RE nº. 870.957/SE (tema 810/STF) e REsp nº 1.495.146-MG (tema 905/STJ),

respectivamente.

As ementas dos recursos antes mencionados têm o seguinte teor:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.(RE 870947, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.

1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

" TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1.Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Neste sentido, considerando que a controvérsia versada nos autos diz respeito a cobrança de verbas remuneratórias de servidor devidas pelo Poder Público, a espécie enquadra-se na tese esmiuçada pelo STJ no julgamento do
leading case
n. 1.495.146, que firmou o entendimento de que, em condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho de 2009, como
in casu
, aplica-se a remuneração oficial da caderneta de poupança prevista pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 e o IPCA-E como referencial à atualização monetária.

Tendo em vista que o decidido nos presentes autos aplicou os referenciais de 1% a.m., no que se refere aos juros de mora, e o INPC, no que tange à correção monetária das parcelas a serem pagas pela Fazenda Pública, torna-se inegável que a sentença prolatada nos vertentes autos merecem ser adequados aos precedentes de força vinculante citados”.

Desse modo, não há que se falar em omissão no acórdão embargado, devendo, portanto, ser refutado os argumentos do ora embargante.

O Município de Pacajá suscita também omissão e obscuridade quanto à especificação da natureza do dano moral e prequestiona violação aos artigos 373, inciso I e art. 374, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, constata-se que a questão foi devidamente enfrentada no acórdão nos seguintes termos:

“Quanto aos danos morais, entendo ser procedente o pedido, haja vista que a arbitrária retenção da remuneração da apelada, verba essa de natureza alimentar indispensável ao sustento próprio e de sua família, além de ser imprescindível para fazer frente às suas mais diversas obrigações, constitui conduta que configura ilícito apto a ensejar a indenização postulada”

...

“No caso concreto, levando-se em consideração os requisitos supra, o valor fixado na sentença a título de indenização pelos danos morais (R$2.000,00), foi compatível com a situação fática exposta nos autos, inclusive se mostrando suficiente para inibir novas práticas lesivas, não sendo, diante disso, desmesurável a quantia fixada, do que resulta que é perfeitamente suportável.

Ademais, o importe estipulado não é tão grande que possa se converter em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que possa ser considerado inexpressivo”.

No caso, ficou claro que o órgão julgador considerou configurado o dano moral pela supressão indevida do salário da autora, ora embargada, e a conduta ilícita do Município de Pacajá, ora embargante, por conseguinte, caracterizou dano moral presumido que afetou de modo direto a dignidade da autora, ora embargada.

Nesse sentido, o Acórdão recorrido está devidamente fundamentado, não existindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Embargos que objetivam rediscutir a matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, mostra-se inviável na espécie.

No que tange à postulação do embargante quanto à manifestação acerca dos dispositivos indicados como violados, resta registrar que o novo Diploma processual inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, considerando prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados, “
in verbis”
:

Art. 1.025.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, vale dizer que, de acordo com o NCPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria objeto do recurso.

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante

Nesse sentido, na linha do novo CPC, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, de acordo com os precedentes que a seguir reproduzidos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O Embargante afirma que o Acórdão impugnado foi omisso quanto ao fato de que a decisão do STF na ADI 3127 determinou que os artigos 19-A e 20 da Lei nº 8.036/1990 aplicam-se às relações regidas pela CLT, dentre as quais não se incluem os contratos de natureza temporária, de cunho eminentemente administrativo.

2. O Acórdão recorrido está devidamente fundamentado, não existindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Embargos que objetivam rediscutir a matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

5. À unanimidade.

(2017.02934895-16, 178.001, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-10, Publicado em 2017-07-14)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

I- Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- In casu, não se observa qualquer das hipóteses que enseje reforma na decisão, restando patente o direito do embargado de receber os valores referentes ao FGTS, obedecido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

III- Tentativa de rediscutir a matéria. Ausência de vícios.

IV- Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.

V- Embargos de Declaração conhecido e improvido. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Decisão Unânime. (2017.02751346-91, 177.424, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-06-30)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração opostos pela autora e, dando-lhe efeito infringente, modifico o Acórdão embargado para manter o capítulo da sentença que condenou o Município de Pacajá ao pagamento do adicional de insalubridade pelo período unilateralmente supresso, permanecendo hígidos, de outra feita, os demais termos da decisão embargada.

NEGO PROVIMENTO, por outro lado, ao recurso de embargos de declaração opostos pelo
Município de Pacajá.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n. º 3731/2015-GP.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/08/2020